Tribunal: TJMT
Processo: 1010249-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010249-15.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE(S): ROSANGELA BARROS DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROSANGELA BARROS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Única da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 602457), que indeferiu a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de receptação, falsa identidade, adulteração de sinal identificador de veículo, resistência e corrupção ativa - art. 180, art. 307, art. 311, art. 329 e art. 333, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a paciente encontra-se segregada desde o dia 29.10.2019, a audiência de instrução [designada para o dia 4.5.2020] não se realizou por terrem sido suspensos os prazos processuais, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 1o.6.2019); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é mãe de um filho com idade inferior a 12 (doze) anos, exerce ocupação lícita, possui endereço certo, motivo pelo qual faria jus prisão domiciliar; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares ou domiciliar (ID 42265991), com documentos (ID 42265993/ID 42269463).
Convertido o pedido liminar em diligência (ID 42376464), a impetrante instruiu este HC com o traslado da denúncia e do inquérito policial (ID 44880455).
Relatos.
O Juízo singular, na audiência de custódia realizada no dia 29.10.2019, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante “decisão oral, cuja fundamentação se baseia nas circunstâncias da prisão e nos antecedentes do indiciado, sendo que as minúcias relacionadas a estes fundamentos seguem gravadas no áudio desta audiência e a parte dispositiva segue transcrita”:
“Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE da autuada ROSANGELA BARROS DA SILVA, qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de direito - Sistema Primus - Código 608818)
Em 19.12.2019, indeferiu pedido de revogação da custódia nos seguintes termos:
“[...] Contudo, observa-se da leitura dos autos que após a guarnição receber uma denúncia anônima, informando que nas imediações do SENAC do Centro, em Cuiabá, havia uma pessoa adulterando as características de um veículo GM/Cobalt, consistente na substituição das placas originais e colocando outras inscrições QCT-0552, ao perceber a guarnição, tentou empreender fuga do local, tomando rumo ignorado.
Constata-se, ainda, que ao ser localizada, foram emanadas ordens de parada, as quais foram desobedecidas pela condutora do veículo GM/Cobalt, até que a guarnição policial conseguiu fazer a sua abordagem, momento em que a acusada tentou danificar o seu aparelho celular, na tentativa de apagar os dados armazenados, bem como, apresentou resistência à prisão.
Verifica-se, também, que no momento em que a acusada desceu do veículo foi possível visualizar que ela era usuária do equipamento de tornozeleria eletrônica e, inicialmente, a acusada atribuiu-se falsa identidade, tentando evitar o cumprimento de Mandado de Prisão que possuía em seu desfavor, expedido pelo Juízo da Comarca de Poconé/MT.
Ressai do auto de flagrante, também, que o veículo que estava em poder da acusada, o qual estava com as placas adulteradas, era produto de roubo, ocorrido na mesma data, cujos assaltantes foram identificados pelas imagens das câmeras de segurança, instaladas no local, sendo que um deles é o namorado da acusada e o outro é neto do proprietário do lava-jato, onde o veículo foi roubado. [...]
O fato de a acusada ser reincidente específica na prática de crimes de receptação e roubo e, estando atualmente fazendo uso de tornozeleria eletrônica, é circunstância que revela sua periculosidade social e a sua inclinação ao cometimento de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solta, volte a delinquir, reforçando a necessidade da preventiva. Portanto, a hipótese legal da garantia da ordem pública também se faz presente sob o fundamento de se evitar a reiteração criminosa.
Nesse sentido, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. [...]
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ROSÂNGELA BARROS DA SILVA (fls. 41/527), com base nos fundamentos da decisão de fls. 33/34, acrescidos das razões expostas neste decisum [...] .” (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 600818)
Em 17.1.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo juiz da causa em 23.1.2020 (Sistema Primus - Código 602457).
A paciente apresentou defesa prévia em 4.3.2020 (Sistema Primus - Código 602457).
Em 19.3.2020, o Juízo singular indeferiu pleito de prisão domiciliar deduzido pela paciente por entender que:
“[...] Como bem consignou a Defesa, a certidão de nascimento, de fls. 117, demonstra que acusada é genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade.
Contudo, vislumbra-se dos autos que a acusada Rosangela Barros cumprindo medida alternativa à prisão (monitoramento eletrônico) foi presa em flagrante delito no dia 29/10/2019 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 180, caput, art. 311, art. 307, art. 329, art. 333, c/c o art. 69, todos do Código Penal, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, especialmente para se garantir à ordem pública, que restaria abalada com a reiteração delitiva. [...]
Além disso, o descumprimento da medida cautelar imposta outrora, demonstra também que a própria acusada não se preocupa com a formação psicológica da criança que, em tese, necessitaria dos seus cuidados. [...]
Frise-se que a acusada é reincidente, pois responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000047-09.2019.8.11.0028, do que podemos concluir que não tem qualquer compromisso com a Justiça, fazendo do crime seu meio de vida e, por consequência, da vida de seu filho.
Isto posto, em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de Rosangela Barros da Silva [...].” (Sistema Primus - Código 600818)
Em 5.5.2020, indeferiu novo pleito de prisão domiciliar
“[...] Além disso, denota-se que acusada Rosangela Barros tenta se aproveitar da tensão social vivenciada, por conta do Novo Corona Vírus (Covid-19), para requerer a substituição da sua prisão preventiva em prisão domiciliar, pedido que não merece prosperar, porquanto a ré não comprovou que é responsável pelo filho e não demostrou situação de dependência física, psíquica ou emocional entre ela e a criança. [...]
Ademais, a acusada Rosangela Barros alegou que sua genitora está com câncer, o que poderia justificar que os cuidados do filho estão deficientes, porém, sequer demonstrou com qualquer documento que possa comprovar este fato e muito menos que é a sua genitora quem cuida do seu filho. Também não demonstrou que outra pessoa (Pai) não possa prover os cuidados necessários da criança.
Acresço que o Governo do Estado de Mato Grosso vem adotado diversas medidas preventivas para evitar a propagação do Corona Vírus nas unidades penitenciárias, entre elas, a suspenção das visitas. Logo, a propagação da infecção pelo Covid-19 resta, ao menos, amenizada nas unidades penitenciárias, afastando, assim, a concessão de liberdade, tão-somente, como medida preventiva à aludida enfermidade.
De mais a mais, embora a Defesa da acusada tenha comprovado que ela é genitora de criança menor de 12 (doze) anos, tenho que o pleito defensivo não merece prosperar, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que as mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos façam jus à prisão domiciliar, não emitiu um salvo conduto para que continuem praticando crimes livremente, devendo o caso ser analisado conforme suas peculiaridades. [...]
Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva da acusada Rosangela Barros da Silva se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria. [...]
Nesse sentido, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.
Isto posto, em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado Rosangela Barros da Silva, mantendo sua prisão preventiva pelos motivos e fundamentos pela qual foi decretada.” (Sistema Primus - Código 600818)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva da paciente, que possui condenação por condenação por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, além de responder duas ações penais por receptação, associação criminosa e corrupção de menor e receptação (http://siap.tjmt.jus.br - Sistema Primus - Código 133143/Comarca Poconé; Códigos 468842 e 506896/Comarca Cuiabá).
O fundado risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STF, HC no 160128, Relator: Min. Marco Aurélio - Relator: p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso - 19.6.2019; STJ, AgRg no HC 533.495/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Por sua vez, a paciente comprovou ser mãe de Pedro Gustavo Rodrigues da Silva, de 8 (oito) anos de idade (ID 42265997) e declarou, perante a autoridade policial, que a criança que “vive” com ela e “fica sob os cuidados de Francisco Paulino da Silva e Maria das Graças Barros da Silva” (ID 44878478/ID 42273450/ID 42273452).
Os genitores da paciente [Francisco Paulino da Silva e Maria das Graças Barros da Silva] residem em Natal/RN, local o filho dela se encontra (ID 42273452).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
Todavia, o entendimento adotado não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores, visto que “estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra” (TJMT, HC no 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).
No caso, a paciente foi presa na posse de um veículo objeto de roubo [na mesma data], após substituir suas placas originais, oportunidade em que se atribuiu falsa identidade, resistiu à prisão e ofereceu vantagem indevida aos policiais militares [Hudson Edward Pinheiro e Alexandre Santos, a fim de que a liberá-la sem a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (ID 44878472).
Ademais, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que a paciente e seus pais Francisco Paulino da Silva [70 anos] e Maria das Graças Barros da Silva [62 anos], que estariam doentes, sejam os únicos responsáveis pelos seus cuidados da criança.
O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).
Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:
“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível [...]” (HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)
Logo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, ao menos em exame monocrático da impetração.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a que a paciente foi presa em flagrante [no dia 29.10.2019], após ter sido ter sido colocada em liberdade [no dia 4.10.2019], mediante utilização de tornozeleira eletrônica, em ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (STF, HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente acerca do excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO